Tribunal: TJMT
Processo: 0001435-04.2011.8.11.0014
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001435-04.2011.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JOAQUIM JOSE COSTA - CPF: 204.912.041-91 (APELADO), BENJAMIN DE OLIVEIRA - CPF: 062.161.701-63 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS) - REVISÃO DOS VALORES FIXADOS - POSSIBILIDADE - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO -
AFASTADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para reembolso das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS) é necessária efetiva comprovação dos gastos decorrentes do dano sofrido.

Na espécie, as despesas com combustível não se enquadram nas hipóteses previstas no inciso III do artigo 3o, da Lei n. 6.194/74.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0001435-04.2011.8.11.0014

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.A.

Apelado:
Joaquim José Costa

2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu

RELATÓRIO

Apelação de
Seguradora Líder
.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT que
Joaquim José Costa
move em desfavor de
Seguradora Líder
, em raz]ao de acidente de trânsito ocorrido em 10.10.2011, a respeito de que busca reembolso de despesas médicas.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento ao autor de R$ 636,99 a título de restituição de despesas médicas e suplementares (DAMS), corrigidos pelo INPC desde o evento danoso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id.

33937486 - 33937487
)
: defende, em síntese, a reforma da sentença para que sejam quantificados corretamente os gastos que guardam relação com o acidente. Assevera que alguns recibos não se relacionam com o acidente, vale dizer, compra de combustível nos valores de R$ 90,00 e R$ 179,74. Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 33937490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020